Tribunal: CARF
Processo: 10283.720015/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720015/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.333 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
EVADIN INDUSTRIAS AMAZONIA SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/03/2006, 15/04/2006, 15/01/2007
COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
ALEGADO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AO CRÉDITO
PLEITEADO.
Na insuficiência de documentos comprobatórios do direito defendido e
declarado em Declaração de Compensação, não há como se imputar ao crédito
pleiteado a devida liquidez e certeza, necessárias para que se efetive o instituto
da compensação tributária.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela contribuinte.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramos de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720015/2012-64
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720015/2012-64

Relatório
1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
adoto o relatório constante do Acórdão DRJ/CURITIBA, aqui combatido :

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face
da não homologação das Declarações de Compensação – Dcomp
do quadro a seguir:

A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu o Despacho
Decisório SEORT/DRF/MNS no 353/11, em 24 de junho de 2011,
por meio do qual não homologou as aludidas compensações, uma
vez que o crédito pleiteado não apresentou a liquidez e certeza
necessárias para a realização do encontro de contas, segundo a
legislação correlata. Conforme o que fora apurado em Diligência
Fiscal a manifestante apresenta saldo a pagar das contribuições e
não pagamentos indevidos.
Cientificada do despacho decisório em 05/07/2011, bem como da
cobrança dos débitos declarados nos PER/Dcomp acima
relacionados,
a
contribuinte
interpôs,
em
01/08/2011,
manifestação de inconformidade.
Relata que tem como atividade principal a fabricação e
comercialização de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo, e, em razão de suas atividades está
sujeita ao regime da não-cumulatividade da contribuição de PIS e
Cofins, e, dessa forma, faz jus aos créditos apurados segundo os
estreitos limites delineados pelo art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003, assim como pelo art. 15 da Lei no 10.865/2004.
Esclarece que, em procedimento interno de revisão da apuração de
seus tributos, constatou que havia deixado de aproveitar diversos
créditos de PIS e de Cofins dos períodos de apuração de 2006. Em
razão disso acabou por efetuar o recolhimento das contribuições
em valores maiores que o devido, valores esses que foram
utilizados
na
compensação de débitos de Cofins vencidos em 2000 e 2001,
conforme a tabela anexada à fl. 325.
Contudo, a autoridade fiscal houve por bem indeferir as Dcomp
sob
a
alegação de que: “ (i) divergente do informado nas DCTF’s e nos
Dacon’s, a escrita contábil da pessoa jurídica diligenciada expressa
saldos a pagar mensais do PIS e da COFINS, no anocalendário de
2006, cujos dados foram retirados do livro razão, ao passo que as
declarações (Que, diga-se de passagem, são RETIFICADORAS)
não há saldos a pagar mensais; e que (ii) o crédito pleiteado
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720015/2012-64

supostamente careceria de liquidez e certeza necessárias para que
as
compensações
pretendidas
pela
Requerente
fossem
integralmente homologadas.”
Argumenta que a decisão guerreada não merece prosperar
devendo
ser
reformada de modo que as Dcomp sejam totalmente homologadas,
vez que o crédito de PIS e Cofins encontra respaldo na
documentação anexa à presente manifestação de inconformidade.
Após fazer um breve relato sobre a sistemática da não-
cumulatividade
das
contribuições,
traz
à
discussão
o
aproveitamento extemporâneo dos créditos de PIS e Cofins, em
conformidade com § 4o do art. 3o das leis já citadas. Aduz que
segundo entendimento do Fisco, o aproveitamento dos créditos
extemporâneos poderá se dar no período em que foram gerados,
mediante o refazimento da escrita fiscal do tributo ou no período
posterior em que foram constatados hipótese que seria
desnecessário o refazimento da apuração dos tributos e da
escrita fiscal originais.
Alega que em decorrência da apropriação extemporânea de
créditos em montante superior ao identificado e aproveitado
originalmente
em
2006,
constatou
o
recolhimento
das
contribuições em valor maior que o devido, caracterizando o
indébito tributário. Assim, a manifestante procedeu à compensação
das contribuições recolhidas a maior, formalizadas por meio do
programa PER/Dcomp, em observância ao art. 34 §1o da Instrução
Normativa RFB no 900/2008.
Ademais, providenciou à retificação dos Dacon e das DCTF de
forma a retratar o resultado da reapuração de PIS e Cofins dos
períodos de fevereiro a junho e dezembro de 2006, operando-se
assim o pleno e efetivo refazimento da escrita fiscal. Para ilustrar a
correção dos procedimentos adotados, apresenta a tabela, copiada
a seguir, demonstrando que após as retificações efetuadas não
apurou débitos das contribuições sociais:

Alega, em síntese, que a divergência entre a escrita contábil e a
DCTF
retificadora decorre justamente do refazimento da escrita fiscal e
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720015/2012-64

da reapuração das contribuições, apresentando saldo credor das
contribuições, passível de utilização em meses subseqüentes.
Face ao exposto, aduz que o despacho denegatório não merece
prosperar, notadamente pelo fato que:
1) O desconto dos créditos de PIS e Cofins é uma faculdade da
contribuinte, os quais podem ser utilizados em meses
subseqüentes aos que foram gerados, nos moldes das Leis no
10.637/2002
e
no
10.833/2003;
2) A apropriação extemporânea dos créditos pode ocorrer no mês
em que foi identificada sua existência ou naquele em que foi
efetivamente gerado, ressalvando-se que, neste caso, a apuração
do tributo e escrita fiscal devem ser refeitas;
3) Tendo em vista que a requerente optou pela apropriação
retroativa dos créditos (o aproveitamento dos créditos se deu no
mês em que foram gerados) foram providenciadas as retificações
dos Dacon e das DCTF, pois segundo entendimento da Receita
Federal, a retificação das obrigações acessórias é requisito
primordial para o aproveitamento extemporâneo dos créditos;
4) Resta cristalina a total improcedência da decisão ora combatida
haja vista que o crédito pleiteado é líquido e certo e encontra-se
plenamente comprovado na documentação acostada à presente
manifestação.
Diante do todas as considerações apontadas, requer seja dado
integral
provimento à Manifestação de Inconformidade para que o crédito
pleiteado seja reconhecido na sua integralidade e as compensações
sejam homologadas.
Adicionalmente requer provar o alegado por todos os meios de
provas
admitidos, notadamente a posterior juntada dos documentos que se
fizerem necessários.
É o relatório.

2.

Analisando tais razões, a DRJ/CURITIBA assim ementou seu Acórdão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 15/03/2006,15/04/2006,15/01/2007
DCTF. DACON. RETIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
A mera apresentação de DCTF e Dacon retificadores
desacompanhados de documentação hábil e idônea que justifique
a alteração dos valores registrados nas declarações retificadoras
não é suficiente para comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na Dcomp.
DIREITO CREDITÓRIO. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO
DA PROVA.
As provas comprobatórias do direito creditório devem ser
apresentadas por ocasião da interposição da manifestação de
inconformidade, para serem apreciadas no julgamento de primeira
instância, em observância ao disposto no art. 15 do Decreto n.o
70.235, de 1972 e alterações posteriores.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720015/2012-64

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/03/2006
DCTF. DACON. RETIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
A mera apresentação de DCTF e Dacon retificadores
desacompanhados de documentação hábil e idônea que justifique
a alteração dos valores registrados nas declarações retificadoras,
não é suficiente para comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na Dcomp.
DIREITO CREDITÓRIO. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO
DA PROVA.
As provas comprobatórias do direito creditório devem ser
apresentadas por ocasião da interposição da manifestação de
inconformidade, para serem apreciadas no julgamento de primeira
instância, em observância ao disposto no art. 15 do Decreto n.o
70.235, de 1972 e alterações posteriores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Ainda inconformada, a impugnante apresenta recurso voluntário, dirigido a este
CARF, com o seguinte teor :

1- DOS FATOS
- Tratam-se de Declarações de Compensação formalizadas
eletronicamente através do programa PER/DCOMP por meio da
qual a Recorrente pugnou pela compensação de créditos de PIS e
de COFINS decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior
realizados nos meses de março a julho de 2006 e janeiro de 2007
com débitos próprios administrados pela Receita Federal do
Brasil
-
RFB.
Para melhor compreensão do caso em questão, cumpre esclarecer
que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, cuja
atividade econômica principal é a fabricação e comercialização de
aparelhos
de
recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo.
Em razão do exercício de suas atividades, a Recorrente está
sujeita ao regime da não-cumulatividade da Contribuição ao PIS e
da COFINS e, desse modo, faz jus à dedução dos créditos
apurados segundo os estreitos limites delineados pelo art. 3o das
Leis n.° 10.637/2002 e n.° 10.833/2003, bem como pelo art. 15 da
Lei
n.°
10.865/2004.
Dentro
desse
contexto,
cumpre
esclarecer
que
durante
procedimentos internos de revisão da apuração de seus tributos, a
Recorrente constatou que havia deixado de aproveitar diversos
créditos de PIS e de COFINS nos períodos de apuração
compreendidos no ano-calendário de 2006 e, por conseguinte,
acabou por efetuar o recolhimento das aludidas contribuições em
montante superior ao devido (...) Ocorre que, ao apreciar o pleito,
a
d.
Autoridade
Fiscal houve por bem indeferir as Declarações de Compensação,
sob alegação de que: (i) divergente do informado nas DCFTs e
nos DACON's, a escrita contábil da pessoa jurídica diligenciada
expressa saldos a pagar mensais do PIS e da COFINS, no ano-
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720015/2012-64

calendário de 2006, cujos dados foram retirados do livro razão, ao
passo que nas declarações (Que, diga-se de passagem, são
RETIFICADORAS) não há saldos a pagar mensais; e que (ii) o
crédito pleiteado supostamente careceria da liquidez e certeza
necessárias para que as compensações pretendidas pela
Recorrente fossem integralmente homologadas

2 – DO DIREITO
2;1 – DA TEMPESTIVIDADE
2.2 – DO MÉRITO
2.2.1 – DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO
DIREITO CREDITÓRIO
- Inicialmente, o v. acórdão pauta o indeferimento ao direito
creditório pugnado pela Recorrente, na falta de comprovação
hábil e idônea que demonstrem inequivocadamente a base de
cálculo do crédito pleiteado.
No entanto, a Recorrente, quando da apresentação de sua
Manifestação de Inconformidade, anexou aos autos deste
processo toda a documentação hábil, idônea e necessária para a
comprovação do direito creditório pleiteado.
Jamais se furtou a Recorrente a apresentar qualquer documento
fiscal e contábil, posto entender que os que já se encontram nos
autos são suficientes, entretanto, caso entendesse a Nobre Turma
Julgadora a necessidade de verificação de qualquer outro
documento que não estivesse nos autos, deveria ter convertido o
julgamento em diligência a fim de sanar tal falta.
Frise-se Nobres Julgadores que seria inviável fisicamente a
juntada da grande quantidade de documentos, como por exemplo
todas as notas fiscais do período de apuração do crédito, nos
presentes autos, portanto, a conversão do julgamento em
diligência se faria necessário, a fim de que fosse constatada
referidos documentos por parte da Autoridade Fiscal.
Não pode a Recorrente, mesmo tendo anexado toda a
documentação que entendia suficiente à comprovação de seu
direito creditório, ser penalizada dessa forma, sem ao menos ter
lhe sido dada uma chance de apresentar qualquer outro
documento que esta RFB entenda como essencial.
Frise-se, no entendimento da Recorrente, que os documentos já
constantes dos autos são suficientes para comprovar o direito
creditório pleiteado, se esta RFB, através de seu Colegiado
Julgador entende o contrário, haveria que determinar diligência
para sanar qualquer dúvida ou omissão em prol da verdade real
dos fatos.
Sendo assim, haveria de se cumprir as determinações do artigo 60
do Decreto 70.235/72, cujo teor transcrevemos abaixo, a fim de
sanear estas questões, sob pena de causar à Recorrente prejuízos
irreversíveis.
- Ante o exposto Nobres Julgadores, de rigor, a fim de buscar a
verdade real para o julgamento desta questão, em que pese a
documentação já juntada aos autos confirmarem o pleito realizado
pela Recorrente, que este Conselho Administrativo determine a
conversão do julgamento em diligência, determinando a
constatação da documentação suplementar exigida no acórdão
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720015/2012-64

recorrido,
colocada
à
disposição
pela
recorrente, ante a sua grande quantidade.
2.2.2 – DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO
- Assim sendo, a apuração e o aproveitamento dos créditos da
contribuição ao PIS e da COFINS não estão vinculados ao
período em que foram gerados, ou seja, a sua apropriação não está
condicionada necessariamente à data de aquisição dos bens ou
serviços
que
geraram
o
direito
ao
crédito.
Em verdade, verifica-se nitidamente por meio da interpretação
sistemática do caput do art. 3o e do § 4 o das Leis n° 10.637/2002
e n° 10.833/2003 que os créditos podem ser utilizados em meses
subseqüentes àqueles em que foram gerados, assim, a apropriação
dos
créditos
extemporâneos
pode ocorrer no mês em que o contribuinte identificou a sua
existência ou naquele em que foi efetivamente gerado, sendo
certo que, neste último caso, a apuração do tributo e a escrita
fiscal deveriam ser refeitas de forma a retratar essa condição.
2.2.3 – DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR E DO
DIREITO Á COMPENSAÇÃO
- Consoante narrado nos fatos desta manifestação, a Recorrente
procedeu à revisão de sua apuração de PIS e de COFINS, ocasião
em que foi identificada a falta de aproveitamento de créditos das
contribuições sociais em diversos períodos de apuração
retroativos.
Diante desse cenário, a Recorrente optou pelo refazimento da
apuração da contribuição para o PIS e da COFINS relativa aos
meses de fevereiro a junho e dezembro de 2006.
Em decorrência da apropriação extemporânea de créditos em
montante superior ao identificado e aproveitado originalmente em
2006, a Recorrente constatou o recolhimento das contribuições
em valor maior que o devido, caracterizando, portanto, o indébito
tributário.
Desta forma, a Recorrente procedeu à compensação das
contribuições recolhidas a maior, devidamente atualizadas pela
taxa de juros SELIC com débitos próprios de PIS e de COFINS,
nos moldes do disposto no art. 741 da Lei n° 9.430/1996.
Salienta-se, ainda, que as aludidas compensações foram
devidamente formalizadas perante à RFB por meio do programa
PER/DCOMP, em total observância ao art. 34, §1° da Instrução
Normativa RFB n° 900/2008.
- Ademais, a Recorrente providenciou a retificação dos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais -
DACONs e das Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTFs dos respectivos períodos de apuração de modo
a retratar o resultado da reapuração do PIS de da COFINS, ou
seja, a Recorrente realizou o refazimento da escrita fiscal,
conforme entendimento da própria Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
Com efeito, os créditos não apropriados anteriormente foram
devidamente
declarados
nas
fichas
correspondentes
dos
DACONs, ajustando, dessa maneira, o cálculo do PIS e da
COFINS devidos em cada mês e as informações relacionadas aos
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720015/2012-64

débitos de PIS e de COFINS apurados em fevereiro a junho e
dezembro de 2006 foram corrigidas nas respectivas DCTFs, de
forma a refletir as contribuições reapuradas e espelhar os
lançamentos realizados nos DACONs, operando assim o pleno e
efetivo refazimento da escrita fiscal da Recorrente.
3- CONCLUSÃO
- Ao fim e ao cabo de tudo o quanto exposto, é fato que o
v.acórdão não merece prosperar, notadamente pelo fato de que:
1) Nos moldes do disposto no caput do art. 3 o e do § 4 o das Leis
n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003 o desconto dos créditos de PIS e
de COFINS é uma faculdade do contribuinte sendo que os
mesmos podem ser utilizados em meses subseqüentes àqueles em
que foram gerados.
2) A documentação anexada aos autos são hábeis e idôneas, dando
liquidez e certeza aos direito creditório pleiteado pela
Recorrente.
3) A apropriação extemporânea dos créditos extemporâneos pode
ocorrer no mês em que foi identificada sua existência ou
naquele em que foi efetivamente gerado, ressalvando-se que,
neste caso, a apuração do tributo e a escrita fiscal devem ser
refeitas.
4) Tendo em vista que a Recorrente optou pela apropriação
retroativa dos créditos, isto é, o aproveitamento se deu no mês em
que foram gerados, foram providenciadas as retificações dos
DACON e das DCTFs, pois, segundo entendimento da própria
Receita Federal do Brasil, a retificação das obrigações acessórias
é requisito primordial para o aproveitamento extemporâneo dos
créditos fiscais.
5) Por fim, resta cristalina a total improcedência da decisão ora
combatida haja vista que o crédito pleiteado é líquido e certo e
encontra-se plenamente comprovado na documentação acostada a
presente Manifestação.
4 – DO PEDIDO
- Diante de todas as considerações acima apontadas, requer seja
dado integral provimento ao presente Recurso Voluntário para
que o crédito pleiteado seja reconhecido na sua integralidade, e,
por conseguinte, as compensações sejam homologadas, tudo em
conformidade a toda a documentação anexada aos autos, hábeis a
comprovar a existência do direito creditório, bem como a sua
liquidez e certeza, entretanto, caso esta Turma Julgadora entenda
pela juntada de novos documentos suplementares, determine,
conforme supra requerido, que se converta o presente julgamento
em diligência.

4.

Ás fls. 166/204, a recorrente apresenta petição onde, em síntese, traz as mesmas
razões expostas no seu recurso voluntário, com ênfase na solicitação da conversão do
julgamento em diligência.

5.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720015/2012-64

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

O recurso é tempestivo, apresenta os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

7.

Em síntese, a recorrente traz em seu recurso voluntário e petição posteriormente
apresentada, as mesmas razões expostas na fase impugnatória.

8.

Relevante a informação trazida no voto condutor do Acórdão combatido, de lavra
da Ilustre Julgadora Milka Amanda Duarte Sanches da Costa :

Inicialmente, cumpre informar que foram juntados a este
processo,
por
apensação,
os
processos
de
números
10283.004363/2007-23,
10283.907224/2009-15
e
10283.907225/2009-60.
O processo no 10283.004363/2007-23 foi formalizado para
acompanhar os débitos de PIS/Pasep e Cofins questionados na
ação judicial no 1999.61.00.014541-2. Neste processo a
requerente foi intimada a recolher os débitos não albergados pela
sentença proveniente da ação judicial, por meio da Intimação
Eqcaj/Secat/DRF/MNS no 136/2007, cuja ciência ocorreu em
26/09/2007.
Em resposta à intimação citada, a requerente informou que
transmitiu as Dcomp, em face das quais apresentou a
manifestação de inconformidade, para compensar os débitos que
estavam sendo cobrados, conforme abaixo demonstrado:

Os processos 10283.907224/2009-15 e 10283.907225/2009-60
foram formalizados para controlar os créditos das Dcomp no
02741.95334.051107.1.3.04-7006 e 00978.36100.051107.1.3.04-
7006, respectivamente. Para controlar as outras Dcomp do quadro
acima foi formalizado o presente processo de crédito
(10283.720015/2012-64).

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720015/2012-64

Para controlar as outras Dcomp do quadro acima foi formalizado
o presente processo de crédito (10283.720015/2012-64).

9.

Já as DCOMP analisadas nestes autos não tiveram suas compensações
homologadas, por Despacho Decisório que teve como fundamento a Informação Fiscal
constante de fls. 312 dos autos do processo administrativo n° 10283.004363/2007-23, apenso a
estes autos.

10.

De acordo com esta Informação Fiscal, efetuada pelo Serviço de Fiscalização da
DRF/MANAUS, que analisou as DCTFs retificadoras apresentadas em cotejo com o Razão
Analítico de 01/01/2006 a 31/12/2006 (ás fls.295/311 do processo admnistrativo no
10283.004363/2007-23, apenso aos presentes autos), constante do Demonstrativo de
Contabilização das Contribuições apresentado pela ora recorrente:

INFORMAÇÃO FISCAL
Sr, Supervisor,
1 - Em cumprimento ao estabelecido nos despachos do
SEORT/DRFB/MNS, às fls. 261 e 286, dos Processos
Administrativos Fiscais, respectivamente, supra indicados, temos
informar o que segue:
a) De modo divergente do informado nas DCTFs apresentadas à
SRFB, a escrita contábil da pessoa jurídica diligenciada expressa
saldos a pagar mensais do PIS e da COFINS, no ano-calendário de
2006, conforme espelhado na planilha anexa "Demonstrativo da
Contabilização das Contribuições", cujos dados foram retirados do
livro Razão, cópias anexas.

11.

Mais uma vez, a I. Julgadora da DRJ/CTA analisou com clareza as alegações da
ora recorrente, que se repetem nas razões recursais. Transcrevemos a análise feita, e as adotamos
como razão de decidir :

Em sua defesa, aduz a manifestante que seu crédito advém da
revisão dos cálculos da apuração de PIS e Cofins, ocasião em que
verificou que não havia utilizado os créditos das contribuições
sociais em diversos períodos de apuração retroativos (fevereiro a
junho e dezembro de 2006), originando assim créditos decorrentes
de pagamento maior que o devido, os quais foram utilizados nas
compensações ora tratadas.
De forma a retratar a apuração extemporânea dos créditos e a
redução do valor das contribuições para zero, procedeu às
retificações dos Dacon e DCTF dos meses de fevereiro a junho e
dezembro de 2006.
De fato, comprovou-se que a requerente apresentou Dacon e
DCTF retificadores dos períodos mencionados e, em 05/11/2007,
transmitiu as Dcomp sob análise.
Cotejando-se os Dacon originais com os retificadores do período
em análise (fevereiro a junho e dezembro de 2006), verificou-se
que a requerente procedeu à alteração significativa dos valores
informados na linha 01 (Saldo de crédito de meses anteriores) das
fichas no 14 (Controle de utilização dos créditos – PIS/Pasep
regime nãocumulativo) e no 24 (Controle de Utilização dos
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720015/2012-64

créditos
do
mês
–
Cofins
regime
nãocumulativo)
dos
demonstrativos de apuração das contribuições sociais.
Buscou-se então a origem do crédito informado na linha 01 das
fichas
14 e 24 do Dacon. Em consulta ao Dacon retificador no
0000100200703746205, visualizou-se que no mês de janeiro de
2006, a contribuinte informou créditos calculados a alíquotas
diferenciadas no montante de R$ 4.729.649,33 de PIS e de R$
11.381.604,97 de Cofins, nas fichas 06A (Apuração dos créditos
de PIS/Pasep – Aquisições no mercado interno regime não-
cumulativo) e 16A (Apuração dos créditos de Cofins – Aquisições
no mercado interno regime não-cumulativo).
Dessa forma, concluiu-se que o saldo de crédito de meses
anteriores informados nos Dacon de fevereiro a junho e dezembro
de 2006, é proveniente do crédito calculado em janeiro de 2006, o
qual não foi totalmente utilizado nesse mês e cujo saldo foi sendo
transferido pela requerente ao longo do ano de 2006.
Em que pese a requerente haver demonstrado a origem do direito
creditório que alega possuir, por meio da DCTF e do Dacon
retificadores, entregues após a Intimação Eqcaj/Secat/DRF/MNS
no 136/2007, no curso do processo no 10283.004363/2007-23, o
fato é que as alterações efetuadas nas declarações retificadoras
necessitam de comprovação, mediante documentação hábil e
idônea que demonstrem inequivocamente a base de cálculo do
crédito, em conformidade com art. 147, do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172, de 1966), abaixo reproduzido:

Art. 147 - O lançamento é efetuado com base na declaração
do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na
forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa
informações
sobre
matéria
de
fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o - A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível
mediante
comprovação
do
erro
em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o - Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu
exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Nesse contexto, não tendo sido apresentada nenhuma prova que
ateste a existência do direito creditório suscitado não se pode aferir
a certeza e liquidez dos créditos indicados nas Dcomp sob análise.

12.

Portanto, tratando-se de Declarações de Compensação, onde a recorrente afirma
possuir o crédito alegado, deveria esta apresentar os documentos que respaldaram os
lançamentos contábeis efetuados no razão analítico, para que se pudesse aferir a liquidez e
certeza dos créditos alegados.

13.

Na falta de tal comprovação, acertada a autoridade fiscal em não aceitar o direito
creditório para efetivar as compensações declaradas.

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720015/2012-64

14.

Ao final do seu recurso voluntário a recorrente requer que “ caso esta Turma
Julgadora entenda pela juntada de novos documentos suplementares, determine, conforme supra
requerido, que se converta o presente julgamento em diligência”.

15.

Entendo desnecessária a diligência nos presentes autos, a uma porque cabia a
recorrente trazer aos autos os documentos suplementares, já que ela detém o ônus probante do
seu direito alegado; a duas porque a autoridade fiscal foi clara em sua informação fiscal, ao
cotejar os documentos contábeis apresentados e as DCTFs retificadoras apresentadas pela
recorrente, não havendo necessidade de maiores esclarecimentos.

16.

Portanto, rejeito o pedido de diligência.

Conclusão

17.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital